Tribunal: STF
Processo: ARE 1418049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. É entendimento há muito consolidado nesta Corte Superior, inclusive com amparo na jurisprudência da Suprema Corte, o de que é legítima a atuação do sindicato como substituto processual, quando a pretensão deduzida se insere na seara dos direitos coletivos ou individuais homogêneos. No caso concreto, o que se constata é que o direito vindicado insere-se dentre os individuais homogêneos, porquanto, embora materialmente individualizáveis, são devidos por uma origem comum – integração da gratificação semestral, paga com habitualidade, na base de cálculo da participação nos lucros e resultados. Precedentes. INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL NA BASE DE CÁLCULO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. Em conformidade com o entendimento sedimentado nesta Corte, a determinação de pagamento da gratificação semestral duas vezes por ano não tem o condão de afastar seja o seu caráter de parcela fixa, seja o seu caráter salarial, razão pela qual deve ser integrada à base de cálculo da participação nos lucros e resultados, visto que determinado na norma convencional que a parcela em questão é calculada “sobre o salário-base acrescido das verbas fixas de natureza salarial”. Precedentes da Corte. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A princípio, impende assinalar que a questão debatida nos autos não diz respeito à validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, mas sim à mera aplicação de norma coletiva que ampliou o direito dos trabalhadores, determinando o pagamento de participação nos lucros e resultados, bem como fixando a sua base de cálculo. Inviável, assim, o pedido de sobrestamento do feito, por não estar a questão controvertida no âmbito de incidência do Tema n.º 1.046 da repercussão geral.



    Consoante expressamente consignado na decisão ora agravada, é assente nesta Corte Superior o entendimento de que a determinação de pagamento da gratificação semestral duas vezes por ano não tem o condão de afastar seja o seu caráter de parcela fixa, seja o seu caráter salarial, razão pela qual deve ser integrada à base de cálculo da participação nos lucros e resultados, visto que determinado na norma convencional que a parcela em questão é calculada “sobre o salário-base acrescido das verbas fixas de natureza salarial”.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente